Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. REFORMA DE LOJA. MERCADO. QUITAÇÃO. POSTERIOR CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS EXTRAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS AUXILIARES DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCONHECIMENTO DOS VALORES COBRADOS. CONTRAPRESTAÇÃO INDEVIDA. Ausente controvérsia nos autos quanto à quitação do contrato de prestação de serviços inicialmente firmado entre as partes, consubstanciado em fornecimento de mão de obra especializada para a reforma de loja e funcionamento de um mercado, e comprovando a autora que houve o pagamento dos serviços extras contratados posteriormente e de forma verbal, no curso da obra, afigura-se descabida a cobrança promovida pela ré por meio de protesto de Documentos Auxiliares de Notas Fiscais Eletrônicas, relativos a serviço de manutenção predial, sem que haja a especificação dos serviços supostamente contratados, assim como a efetiva comprovação de que foram realizados, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).